Tribunal: CARF
Processo: 10715.000023/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.000023/2010-00
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.551 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PLUNA - LINEAS AEREAS URUGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/02/2006
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES APÓS O EMBARQUE.
APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. PRAZO DE SETE
DIAS.
Com a aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, do
CTN, deve ser considerado o prazo de 7 (sete) dias para a prestação de
informações quanto ao embarque de mercadorias para a exportação, previsto
no art. 37 da IN SRF no 28/1994, com a nova redação conferida pela IN RFB no
1.096/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.000023/2010-00
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.551 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.000023/2010-00

Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3002-000.103, proferido pela 2a Turma Extraordinária da
Terceira Seção de Julgamento, em 11 de abril de 2018, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, com ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/02/2006
RETROATIVIDADE BENIGNA. PRAZO DE 07 DIAS DETERMINADO PELA
IN/RFB No 1.096/2010.
Considerando que a IN/RFB no 1.096/2010 ampliou o prazo disposto na IN SRF
28/1994 para 7 (sete) dias, há de ser reconhecida a retroatividade benigna para fins de
afastar a imputação de penalidade nos casos em que a informação fora incluída no
SISCOMEX respeitando-se este novo prazo de 7 (sete) dias.
Recurso Voluntário Provido

A Fazenda Nacional insurge-se quanto à retroatividade benigna em relação à
aplicação de penalidade por atraso no registro de dados de embarque de mercadorias. Para
comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigma o acórdão n.o 9303-003.914.
Os fundamentos que embasaram a sua pretensão de reforma do acórdão recorrido
são, em síntese: (a) conforme entendimento do paradigma, o sujeito passivo que praticar ação ou
omissão configurando fato típico previsto em norma tributária estará sujeito às penalidades ali
prescritas, independentemente de alterações posteriores nos prazos de cumprimento das
obrigações acessórias; (b) a expressão “imediatamente” após deve ser interpretada como “em até
24 horas da data do efetivo embarque da mercadoria”, conforme Notícia Siscomex no 105/1994;
(c) quanto aos embarques por via marítima, consoante a Notícia Siscomex no 02/2005, o prazo
para o registro em comento passaria a ser de sete dias da data do efetivo embarque da
mercadoria; (d) posteriormente, com a IN SRF no 510/2005, que alterou a redação d art. 37 da IN
no 28/1994, foi fixado o prazo de dois dias para a prestação de informações das mercadorias
destinadas à exportação no caso de embarques via aérea e, em seu §2o, o prazo de sete dias para
os embarques por via marítima; (e) reconhece a aplicação da retroatividade benigna para afastar
a penalidade, mas desde que sejam respeitados os prazos de 2 (dois) ou 7 (sete) dias, conforme
previsto na nova redação do dispositivo; e (f) o descumprimento da norma do art. 37 da IN SRF
no 28/1994, passou a constituir infração por descumprimento da obrigação de registrar os dados
de embarque relativos à mercadoria destinada à exportação, subsumindo-se à norma prevista no
inciso IV, art. 107 do Decreto-lei no 37/66, com a redação do art. 61 da MP no 135/2003. Requer,
ao final, o provimento do recurso.
Nos termos do despacho de 03 de julho de 2018, foi dado seguimento ao recurso
especial pois atendidos as requisitos de admissibilidade.
Intimado o Contribuinte, não houve a apresentação de contrarrazões.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.551 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.000023/2010-00

O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
devendo, portanto, ser conhecido.
2
Mérito
Gravita o mérito do recurso especial em torno da possibilidade de aplicação da
retroatividade benigna, prevista no art. 106, inciso II do CTN, em relação à penalidade por atraso
no registro de dados de embarque de mercadorias, cuja obrigação está prevista no art. 37 da IN
no 28/1994.
O processo tem origem em auto de infração (e-fls. 02 a 10) lavrado para exigência
da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do DL no 37/66, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/03, consistente em multa por atraso no registro dos dados de
embarque nos despachos de exportação, referentes a transportes internacionais realizados em
fevereiro de 2006 por via aérea, cuja obrigatoriedade está prevista no art. 37 da IN SRF no
28/1994, alterado pelo art. 1o da IN SRF no 510/2005.
A questão já foi tratada por esta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, tendo essa Relatora o mesmo entendimento manifestado pela ilustre
Conselheira Tatiana Midori Migyiama, em seu voto proferido no Acórdão n.o 9303-006.336, de
21 de fevereiro de 2018. Ainda que a posição tenha ficado vencida, não houve alteração do
convencimento dessa Relatora, portanto, transcrevo como razões de decidir os bens lançados
fundamentos daquele acórdão:

[...]
Como consta dos autos, o presente caso trata da exigência da multa disposta no
art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto­Lei 37/66 – com as alterações da Lei
10.833/03, in verbis:
“Art. 107. Aplicam­se ainda as seguintes multas:
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.551 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.000023/2010-00

[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
[...]”
Vê-se que o art. 107, inciso IV, alínea “e” promoveu à Receita Federal do Brasil
a especificação da forma e prazo que os sujeitos passivos deveriam observar para o
fornecimento de informações sobre veículo e carga transportada.
Tem-se, então, que a Receita Federal publicou a IN 28/94 – que disciplinou o
despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação. Tal IN trouxe, entre
outros, o art. 37 (Grifos meus):
“Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos.”
Esse dispositivo contemplando como prazo o termo “imediatamente após
realizado o embarque da mercadoria” ressurgiu com a discussão sobre o prazo que
estaria abrangido pelo termo “imediatamente”, trazendo insegurança e subjetividade
na aplicação desse dispositivo.
Considerando tal subjetividade, houve várias discussões em torno desse termo,
tendo sido definido pela antiga 2a turma ordinária da 2a Câmara da 3a Seção a tese
encartada pela ilustre ex conselheira Irene Souza da Trindade de que a “expressão
“imediatamente após”, constante da vigência original do art. 37 da IN SRF no
28/1994, traduz subjetividade e não se constitui em prazo certo e induvidoso para o
cumprimento da obrigação de registro dos dados de embarque na exportação. Para
os efeitos dessa obrigação, a multa que lhe corresponde, instituída no art. 107, IV,
“e” do Decreto-lei no 37/1966, na redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003,
começou a ser passível de aplicação somente em relação a fatos ocorridos a partir de
15/2/2005, data em que a IN SRF no 510/2005 entrou em vigor e fixou prazo certo
para o registro desses dados no Siscomex.”
Nesse ínterim, compartilho desse entendimento. Ou seja, até 15.2.05, data em
que a IN SRF 510/05 entrou em vigor, não haveria como se aplicar qualquer prazo
para o sujeito passivo observar para o cumprimento da obrigação acessória, eis que o
termo “imediatamente após o embarque” está eivado de subjetividade, não podendo
impor ao sujeito passivo interpretações abstratas para se exigir a multa em discussão.
Não obstante, quanto ao prazo a ser observado em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 15.2.05, entendo que não se deve aplicar o prazo que essa IN
definiu (dois dias), mas sim a mais benéfica que veio posteriormente com a IN SRF
1.086/10, in verbis:
“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.”
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.551 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.000023/2010-00

Cabe a aplicação retroativa do prazo de 7 dias trazida pela IN SRF 1.086/2010,
alcançando os fatos geradores ocorridos a partir de 15.2.05, pela aplicação do art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN:
“Art. 106. A lei aplica­se a ato ou fato pretérito:
[...]
II – tratando­se de ato não definitivamente julgado;
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
de sua prática.”
Considerando que o prazo se dilatou por conta das instruções normativas, é de
se aplicar o prazo de 7 dias para o cumprimento da obrigação acessória a partir de
15.2.05.

Assim, no caso dos presentes autos, conforme consignado no acórdão recorrido e
se constata da planilha que integra o auto de infração (e-fls. 10), as informações foram prestadas
pelo Contribuinte 3 dias após o embarque (embarques em 10/02/06 e prestação de informações
em 13/02/2006), estando, assim, dentro do prazo de 7 (sete) dias determinado pela IN RFB no
1.096/2010. Não é cabível, portanto, a aplicação da penalidade em razão da retroatividade
benigna prevista no art. 106, inciso II, do CTN.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital